Tribunal: TJPA
Processo: 0022734-04.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022734-04.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JEFFERSON WALACE DA CUNHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita, requerendo a reforma da decisão para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizada no acusado estavam amparadas por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e, consequentemente, se as provas obtidas são lícitas e aptas a embasar condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos concretos, objetivos e previamente demonstráveis, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

Os depoimentos dos policiais indicam que a abordagem decorreu de denúncia genérica envolvendo terceiros em veículo semelhante, sem individualização de conduta suspeita atribuída ao acusado.

5.

O acusado não foi identificado como ocupante do veículo investigado, encontrando-se a cerca de dois metros do automóvel, sem vínculo comprovado com os fatos narrados.

6.

A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita individualizada torna ilegal a abordagem e a busca pessoal realizada.

7.

A ilicitude da prova principal (arma apreendida) contamina os elementos subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa.

8.

A posterior constatação de situação de flagrância não convalida a ilegalidade da abordagem, devendo a legalidade da diligência ser aferida com base nas circunstâncias prévias.

9.

A inexistência de prova válida compromete a demonstração da materialidade e autoria, inviabilizando a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos concretos e individualizados, não sendo suficiente denúncia genérica ou associação indireta do indivíduo a terceiros. 2. A ausência de fundada suspeita torna ilícita a prova obtida por busca pessoal, contaminando os elementos subsequentes. 3. A descoberta posterior de situação de flagrância não convalida abordagem policial ilegal. 4. Reconhecida a ilicitude da prova, impõe-se a absolvição por ausência de elementos válidos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.168.449/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.627.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0007281-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, j. 13/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, absolvendo
JEFFERSON WALACE DA CUNHA SANTOS
das sanções punitivas do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. sentença de primeiro grau
, sob o argumento de ausência de ilicitude da prova haja vista a diligência policial se encontrar fundamentada no art. 244 do Código de Processo Penal e jurisprudência pátria. Desse modo, requer
a condenação de
JEFFERSON WALACE DA CUNHA SANTOS
nas sanções punitivas previstas no art. Art. 16, §1º, IV da Lei 10826/2003

As contrarrazões da defesa firmaram-se pelo desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção da r. sentença em seus próprios jurídicos fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID 27687237, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

O apelante requer a reforma da sentença absolutória, sob o fundamento de licitude das provas decorrentes da abordagem policial, sustentando, em síntese, a legalidade da diligência realizada, porquanto amparada em fundada suspeita baseada em elementos concretos, e, consequentemente, seja o apelado condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Diante das alegações,
passo a análise da prova colhida durante a instrução processual.

Na audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva de duas testemunhas:

(...)

A testemunha
Nicomedes Alves de Araújo,
relatou que estava de serviço quando populares informaram que alguns homens estavam trafegando num carro prata e se identificavam como policiais, e roubaram aparelhos celulares de várias pessoas durante a madrugada. Os policiais em rondas localizaram um carro prata parado próximo a um posto de gasolina, sendo que havia dois homens próximo ao veículo, um de cada lado, que abordaram os dois e perguntaram quem era o dono do veículo, mas nada fora encontrado. Que havia com eles um terceiro homem, o acusado Jeferson, com quem a arma foi localizada, o qual aduziu ter a arma para ele fazer a segurança, que a arma estava na cintura dele.

A testemunha
Amaury Rafael Gonçalves da Cunha
narrou que participou da diligência em questão, que a arma estava na cintura do acusado, tendo ele assumido a propriedade da arma, que não se recorda do motivo alegado pelo acusado. Aduziu que não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Foram essas as provas colhidas em juízo.

A materialidade está comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão do armamento e munição (ID 23059585 – p. 01) em que consta um revólver de marca Taurus, calibre .38, capacidade de seis tiros, contendo cinco munições de mesmo calibre e um aparelho celular, bem como pelo laudo de balística de nº 2017.01.001269-BAL, atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida (ID 41119482 – p.10-14)

O dispositivo normativo delineado no artigo 244 do Código de Processo Penal preconiza que a realização de busca pessoal prescinde de mandado judicial, consoante as hipóteses de prisão ou na existência de fundada suspeita quanto ao porte de arma proibida, bem como de objetos ou documentos que possam constituir corpo de delito.

Nesse contexto específico, para a busca pessoal, sem mandado judicial, exige-se a fundada suspeita, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de droga, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da diligência, o que não é o caso dos autos.

Ante as provas produzidas, verifica-se a ausência de comprovação inequívoca de fundada suspeita que justificasse a abordagem realizada, inclusive, em juízo, a narrativa das testemunhas (Policiais Militares da diligência) limita-se a inserir o acusado no contexto de uma suspeita genérica relacionada a terceiros, não destacando alguma conduta que ensejasse na fundada suspeita.

Destaca-se, inclusive, que os depoimentos apresentados em sede policial (ID 23059588 – p. 07 e), pelas mesmas testemunhas, Nicomedes Alves De Araujo e Amaury Rafael Gonçalves da Cunha, são harmônicos no sentido de afirmar que o acusado estava há cerca de dois metros do veículo interceptado quando da sua abordagem. Vejamos:

“
QUE há aproximadamente 02 (dois) metros de distância
, estava um homem que nesta Seccional se identificou como sendo o nacional PAULO ALBERTO SOUSA DOS SANTOS, mas que após identificação criminal foi confirmado ser o nacional JEFFERSON WALLACE DA CUNHA SANTOS, que é foragido do Sistema Penal do Estado do Pará, desde 20/10/2016; QUE SD R.CUNHA fez revista pessoal em JEFFERSON, e encontrou em sua cintura 01 (uma) ARMA DE FOGO/TIPO REVOLVER/MARCA TAURUS/CALIBRE 38/COM NUMERAÇÃO RASPADA/CAPACIDADE DE 06 TIROS/ MUNIDO COM 05 (munições) DE MESMO CALIBRE, APARENTEMENTE INTACTAS; (...)”

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial teve origem em informações repassadas por populares, no sentido de que indivíduos estariam praticando roubos utilizando um veículo de cor prata. Em diligência, os agentes localizaram automóvel com características semelhantes, passando a proceder à abordagem, incialmente de dois indivíduos (Nariel Cristiano de Oliveira Anselmo e João José Queiroz Nazaré).

Todavia, no que tange ao apelado, verifica-se que não há demonstração concreta de sua vinculação com o referido veículo ou com os fatos narrados, uma vez que, segundo consta do próprio inquérito policial, ele se encontrava em uma distância de dois metros do automóvel no momento da abordagem, somados ao depoimento (ID 23059588 – p. 09) do proprietário do veículo (
Nariel Cristiano De Oliveira Anselmo)
ao afirmar não o conhecer, conforme:

“
QUE próximo ao Depoente e JOÃO
, estava um homem que nesta Seccional se identificou como sendo o nacional PAULO ALBERTO SOUSA DOS SANTOS, mas que após identificação criminal foi confirmado ser o nacional JEFFERSON WALLACE DA CUNHA SANTOS, que é foragido do Sistema Penal do Estado do Pará, desde 20/10/2016; QUE um dos policiais fez revista pessoal em JEFFERSON, e encontrou em sua cintura um revolver; QUE o Depoente, JOAO e JEFFERSON, foram conduzidos até esta Seccional, onde a Autoridade Policial de plantão determinou que JEFFERSON, fosse autuado em flagrante;
QUE indagado ao Depoente se ele conhece JEFFERSON, o mesmo respondeu QUE NÃO
.” (...)

A fundada suspeita não se mostra individualizada em relação ao acusado, que, tendo em vista a fragilidade da correlação entre o apelado e a suspeita inicial direcionada ao automóvel e seus ocupantes, ensejando em abordagem desprovida de base objetiva suficiente, em descompasso com a fundada suspeita do art. 244 do CPP, a qual exige um respaldo mais substancial do que uma mera desconfiança por parte dos agentes públicos, demandando uma fundamentação objetiva mais sólida.

De modo que, se constata que os agentes policiais não se asseguraram previamente de nenhum elemento suficiente que justificasse a abordagem e busca pessoal em relação ao apelado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assim já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP
. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido.
4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos.

5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158 .580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n . 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145 .109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024. (STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025, destaquei).

De igual forma este E. Corte já decidiu:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. BUSCA VEICULAR REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 01. Apelação criminal interposta por Valdemir Nogueira da Silva Júnior contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 02.
A defesa alegou nulidade absoluta das provas decorrentes de busca pessoal e veicular supostamente irregular, realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP, requerendo a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 03. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem e da busca veicular que culminaram na apreensão de arma de fogo no interior do veículo do apelante e, em consequência, avaliar a validade das provas e da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 04.
O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, para autorizar busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
. 05. A justificativa policial de que o veículo possuía película escura não configura fundada suspeita apta a legitimar a diligência invasiva. 06.
A ausência de elementos objetivos que indiquem flagrante delito ou risco iminente invalida a busca e as provas obtidas, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.996.290/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/05/2023)
.
07. Reconhecida a ilicitude da prova principal (arma apreendida), todas as demais provas derivadas são contaminadas, em observância à teoria dos frutos da árvore venenosa (art. 5º, LVI, CF; art. 157, §1º, CPP).
08. 8. Inexistindo prova válida da materialidade e da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 09. Recurso de apelação conhecido e provido. Absolvição do apelante Valdemir Nogueira da Silva Júnior da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ilicitude das provas obtidas. Tese de julgamento: 1. É ilícita a prova obtida mediante busca veicular realizada sem fundada suspeita, não sendo suficiente o fato de o veículo possuir película escura para justificar a diligência.2. Reconhecida a ilicitude da prova principal e de suas derivadas, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de prova válida de autoria e materialidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPP, arts. 157, caput e §1º, e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.996.290/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/05/2023. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação para DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES, Desembargador (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007281-56.2019.8.14.0040 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-13).

De modo que, após detida análise dos depoimentos colhidos perante o juízo a
quo
, constata-se a improcedência do requerimento formulado em sede de apelação, pois se revela notório que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Assim, uma vez que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória, na medida em que obtidas ilicitamente, resultantes de atuação ilegal dos agentes policiais ao realizarem a abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita, certamente não servem de suporte hábil a proporcionar uma condenação.

Portanto, não se vislumbra, nestes autos, elementos prévios suficientes a justificar a abordagem, de forma que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições, conjecturas ou aleatoriedade.

A meu ver, e apenas a título de argumentação, eventual constatação da porte de arma de fogo não tem o condão de convalidar a ilegalidade da abordagem, porquanto a validade da busca deve ser aferida à luz das circunstâncias prévias que a motivaram. Desse modo, sendo ilícitas as provas, ficam comprometidas a materialidade e a autoria, o que impõe a manutenção da absolvição.

Nesse contexto, conclui-se que a persecução penal teve início com uma abordagem, sem a devida demonstração de fundadas razões, de modo que não há justa causa para a ação penal, em especial porque se tratou de nulidade ocorrida no nascedouro da persecução penal, devendo ser mantida a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente da falta de fundamentação para abordagem e justificativa para a busca pessoal.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 22/05/2026